Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719434-96.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JLA PEDIATRIA AGUIAR LTDA APELADO: ABL PRIME LTDA, EDIFÍCIO E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JLA PEDIATRIA AGUIAR LTDA (Id 63473476) contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais (Id 63473476), a parte apelante sustenta que o empregado da parte apelada recebeu, porém, não comunicou a parte apelante da citação em processo trabalhista, razão pela qual o processo na justiça do trabalho correu à revelia e a agora a apelante foi condenada; que estão presentes os requisitos para a condenação da apelada em danos morais. Destaca que a condenação da apelante na seara trabalhista ocasionou prejuízos ao seu bom nome, fama e reputação. Requer a concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. É o relatório. DECIDO: Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Lado outro, o art. 98 do CPC dispõe que: a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Compulsando os autos, constata-se que a gratuidade de justiça somente foi requerida em sede de apelação. Entretanto, a parte apelante não juntou nenhum documento comprobatório da sua condição de hipossuficiente, limitando-se a argumentos genéricos. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte apelante para juntar provas de sua hipossuficiência no prazo de cinco dias ou juntar, no mesmo prazo, o preparo de modo simples, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o fim do prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador